Tribunal: TJSP
Processo: 0015953-09.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Conflito de competência. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer. Autora, empresa de direito privado, que pretende a condenação da ré, empresa de direito privado, ao pagamento de diárias decorrentes de prestação de serviços de remoção e estadia de veículo apreendido. Questão de cunho nitidamente privado. Matéria afeta à

Ementa:
Conflito de competência. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer. Autora, empresa de direito privado, que pretende a condenação da ré, empresa de direito privado, ao pagamento de diárias decorrentes de prestação de serviços de remoção e estadia de veículo apreendido. Questão de cunho nitidamente privado. Matéria afeta à competência da Seção de Direito Privado. Inteligência da Resolução no 623/13 deste E. Tribunal de Justiça, art. 5o, parágrafos 1o e 3o. Precedentes do C. Órgão Especial.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (33a Câmara de Direito Privado).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0015953-09.2020.8.26.0000
VOTO No 33210
Registro: 2020.0000612345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
Cível no 0015953-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é
suscitante 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 33a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR.
DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIZ ANTONIO DE
GODOY, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES
PIZA,
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0015953-09.2020.8.26.0000
VOTO No 33210
2
Suscitante: 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Suscitada: 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Conflito de competência. Agravo de instrumento
interposto em face de decisão proferida em ação de
cobrança cumulada com obrigação de fazer. Autora,
empresa de direito privado, que pretende a condenação
da ré, empresa de direito privado, ao pagamento de
diárias decorrentes de prestação de serviços de remoção
e estadia de veículo apreendido. Questão de cunho
nitidamente privado. Matéria afeta à competência da
Seção de Direito Privado. Inteligência da Resolução no
623/13 deste E. Tribunal de Justiça, art. 5o, parágrafos 1o
e 3o. Precedentes do C. Órgão Especial.
Conflito procedente, reconhecida a competência da
Câmara suscitada (33a Câmara de Direito Privado).
Trata-se de conflito de competência suscitado pela C. 6a
Câmara de Direito Público em relação à C. 33a Câmara de Direito Privado, ambas
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de agravo de instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 131 que, em ação de cobrança c/c
obrigação de fazer ajuizada por TRANSLUZIA TRANSPORTES LTDA-ME em
face de OMNI S/A
Crédito, Financiamento e Investimento (fls. 43/53),
determinou a emenda à inicial para excluir a ré OMNI S/A do polo passivo da
demanda por ser parte ilegítima e adequar o pedido de inclusão da lide, nos termos
do art. 339 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento foi inicialmente distribuído à 33a
Câmara de Direito Privado que, pelo v. acórdão de fls. 140/144, dele não
conheceu, declinando da competência e determinando a redistribuição para uma
das 1a à 13a Câmaras da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0015953-09.2020.8.26.0000
VOTO No 33210
3
Redistribuídos os autos à 6a Câmara de Direito Público, o
recurso não foi conhecido pelo v. acórdão de fls. 161/167, suscitando-se conflito
de competência.
O parecer da dd. Procuradoria Geral de Justiça é pelo
reconhecimento da competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado
(fls. 174/177).
É o relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão copiada às fls. 131 que, em ação de cobrança c/c obrigação de
fazer ajuizada por TRANSLUZIA TRANSPORTES LTDA-ME em face de
OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento (fls. 43/53), determinou a
emenda à inicial para excluir a ré OMNI S/A do polo passivo da demanda por ser
parte ilegítima e adequar o pedido de inclusão da lide, nos termos do art. 339 do
Código de Processo Civil.
O recurso foi distribuído livremente à C. 33a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (Câmara suscitada), a qual não
conheceu do recurso, aduzindo que a controvérsia envolve questão relativa a
controle e cumprimento de atos administrativos, de modo que a competência para
o exame da matéria é de uma das Câmaras de Direito Público, consoante o art. 3o,
I.2, da Resolução n.o 623/20131 deste E. Tribunal de Justiça (fls. 140/144).
Já a Câmara suscitante (6a Câmara de Direito Público),
1 Art. 3o, I.2, da Resolução no 623/13 - compete à Seção de Direito Público, “Ações relativas a controle e cumprimento de
atos administrativos;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0015953-09.2020.8.26.0000
VOTO No 33210
4
aduziu, em síntese, que a matéria se enquadra na competência de uma das
Câmaras de Direito Privado, a teor do disposto no 5o, II.22, da Resolução 623/13
deste E. Tribunal de Justiça, pois a matéria tratada versa sobre a responsabilidade
de instituição financeira (credora fiduciária) pelo pagamento das despesas com
guincho e estadia de veículo apreendido e mantido em pátio de empresa privada.
(fls. 161/167).
Razão assiste à Câmara suscitante (6a Câmara de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça).
De início, de se registrar que as competências das Seções de
Direito Público e Privado dessa Corte estão regulamentadas pela Resolução no
623, de 16 de outubro de 2013 deste E. Tribunal de Justiça.
Observa-se ainda que, de acordo com o art. 103 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça3, é sempre o pedido inicial que
norteia a fixação da competência recursal, sendo indiferente a qualidade ou
natureza jurídica das pessoas que figuram nos polos ativo e passivo da relação
jurídica processual.
Conforme já decidido por este E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Recurso de apelação em Ação de
Reparação por Danos Morais. Insurgência contra sentença que julgou
improcedente o pedido indenizatório. Competência para o processamento
e julgamento de recursos que é definida pelo pedido formulado na petição
inicial da ação (art. 103, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo). Pretensão da demanda que se refere a
responsabilidade civil extracontratual. Matéria pertinente à Primeira
2 Art. 5o, II.2, da Resolução no 623/13 compete à 2a Subseção de Direito Privado, composta pelas 11a a 24a Câmaras e,
pelas 37a e 38a, “ações de retribuição ou indenização de depositário ou leiloeiro”.
3 RITJ. “Art. 103: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modifica-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0015953-09.2020.8.26.0000
VOTO No 33210
5
Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmara). Resolução no 623/2013,
artigo 5o, I.29, deste Colendo Órgão Especial. Precedentes. Conflito
procedente, com determinação de redistribuição do recurso a uma das
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.”4 (n/ grifos)
Pelo quanto exposto na inicial, o pedido nos autos refere-se à
cobrança, pela depositária, de despesas de estadia e serviço de guincho de veículo
apreendido, bem como de remoção do veículo do seu pátio, o qual lá se encontra
parado há mais de 695 dias.
Afirma a autora que é proprietária de um pátio destinado ao
estacionamento de veículos apreendidos e que, em razão de ajuizamento de ação
de busca e apreensão pela instituição bancária Omni S/A, houve determinação de
restrição no cadastro do veículo objeto dos autos a fim de que fosse apreendido,
tendo ficado como depositária do bem. Aduz que somente poderá receber o
pagamento da estadia do veículo, após a regularização das pendências do bem e
sua retirada do local. Requereu, assim, a condenação da instituição bancária, a
qual afirma ser a real proprietária do bem alienado fiduciariamente, pelo
pagamento das estadias devidas e do serviço de guincho prestado para remoção do
veículo. Requereu, ainda, em pedido liminar, a retirada do veículo do seu pátio.
Verifica-se, pois, que a discussão nos autos se fundamenta
em direito obrigacional relativo à cobrança pela prestação de serviço de remoção e
estadia de veículo realizado por estabelecimento particular.

Assim, a matéria dos autos não passa pelo exame do poder de
polícia ou mesmo pela legalidade da tarifa cobrada pelos serviços de remoção,
guarda e depósito de veículo, bem como não há discussão sobre questão fiscal ou
tributária, nem sobre atos ou contratos administrativos, o que sujeitaria a matéria à
4 Conflito de Competência no 0016872-03.2017.8.26.0000, Rel. Tristão Ribeiro, j. 05.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0015953-09.2020.8.26.0000
VOTO No 33210
6
competência do Direito Público. A controvérsia é de natureza exclusivamente
privada entre duas pessoas jurídicas de Direito Privado, de tal sorte que se insere
na competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado desta Corte, nos
termos do artigo 5o, §§ 1o e 3o, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça, para conhecer e julgar as “ações relativas à locação ou prestação de
serviços, regidas pelo Direito Privado” e “demais feitos que, regidos pelo Direito
Privado, não sejam da competência recursal de outras Seções do Tribunal de
Justiça”.
No mesmo sentido, julgados deste C. Órgão Especial, em
casos análogos:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 9a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO E A 21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER DÍVIDA
REFERENTE A VALORES DE ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO
DE EMPRESA PRIVADA - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE
FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO
ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL
SOLUÇÃO DA CAUSA QUE NÃO DEMANDA EXAME DO
DIREITO PÚBLICO COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO EXEGESE DO
ARTIGO 5o, §§ 1o E 3o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA
CORTE PRECEDENTES RECENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL -
CONFLITO PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA
DOS AUTOS À VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO, REPUTADA COMPETENTE PARA O EXAME DA
MATÉRIA5”
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA -
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
DIÁRIAS
DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO
E ESTADIA DE
VEÍCULO
APREENDIDO
-
CONTROVÉRSIA
ENTRE
PARTICULARES,
QUE
ENVOLVE
QUESTÃO
DE
INTERESSE EMINENTEMENTE PRIVADO - INEXISTÊNCIA DE
DISCUSSÃO SOBRE CONTROLE OU CUMPRIMENTO DE ATOS
ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS PÚBLICOS OU EXERCÍCIO DO
PODER DE POLICIA - COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELOS
TERMOS DO PEDIDO INICIAL (ART. 103 DO RITJSP) - MATÉRIA
5 Conflito de competência no 043942-24.2019.8.26.0000, Rel. Ferraz Arruda, j. 13.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0015953-09.2020.8.26.0000
VOTO No 33210
7
AFETA À SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 5o, PARÁGRAFOS 1o E 3a, DA RESOLUÇÃO N° 623/2013
DO
ÓRGÃO
ESPECIAL
-
PRECEDENTES
-
CONFLITO
PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA CÂMARA
SUSCITADA6"
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer.
Empresa seguradora que independentemente do pagamento de qualquer
despesa - pretende retirar de pátio de estacionamento (de natureza
privada) veículo recuperado de sinistro. Litígio entre particulares e que,
na verdade, não envolve discussão sobre questão fiscal ou tributária, nem
sobre atos ou contratos administrativos, e sim sobre direito obrigacional,
relacionado ao pagamento de contraprestação (supostamente) devida ao
estabelecimento particular pela prestação de serviços de remoção e
estadia. Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida com base
no artigo 5o, §§ 1o e 3o, da Resolução TJSP no 623/2013. Precedente.
Conflito procedente, reconhecida a competência da 33a Câmara de Direito
Privado.7".
Pelo exposto, julgo procedente o conflito, afirmando a
competência da Câmara Suscitada (33a Câmara de Direito Privado) para decidir o
recurso de agravo de instrumento.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
6 Conflito de competência no 0038288-56.2019.8.26.0000, Rel. Renato Sartorelli, j. 02.10.2019.
7 Conflito de Competência no 0015471-32.2018.8.26.0000, Rel. Ferreira Rodrigues, j. 15.08.2018.